Tribunal: STJ
Processo: 5162234-42.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151361 - GO(2026/0016007-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE MELO
AGRAVANTE
: LINDA KEYTE XAVIER DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES
REJEITADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E USO DE ALGEMAS.
FLAGRANTE DELITO E PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A atuação policial ocorreu em contexto de flagrante delito e mediante
autorização da acusada para ingresso em sua residência, circunstâncias
que legitimam a diligência e afastam a alegada nulidade das provas.
2. A nulidade pelo uso de algemas em audiência exige arguição no
momento processual oportuno e demonstração de efetivo prejuízo, não
verificados no caso concreto.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fde911c-d382-4d25-9a64-a352c939181b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151361 - GO(2026/0016007-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE MELO
AGRAVANTE
: LINDA KEYTE XAVIER DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES
REJEITADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E USO DE ALGEMAS.
FLAGRANTE DELITO E PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A atuação policial ocorreu em contexto de flagrante delito e mediante
autorização da acusada para ingresso em sua residência, circunstâncias
que legitimam a diligência e afastam a alegada nulidade das provas.
2. A nulidade pelo uso de algemas em audiência exige arguição no
momento processual oportuno e demonstração de efetivo prejuízo, não
verificados no caso concreto.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDA KEYTE XAVIER DE
LIMA contra decisão que negou provimento ao recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), à pena de 6 anos e 5
meses de reclusão, em regime semiaberto, enquanto o corréu ANTÔNIO CARLOS DE
MELO recebeu a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. A apelação
defensiva foi desprovida, por maioria (e-STJ fl. 826). Foram opostos embargos
infringentes, os quais restaram desprovidos, mantendo-se o voto prevalecente pela
validade das provas e pela condenação (e-STJ fls.
).
702/703
Na sequência, foi interposto recurso especial, alegando violação dos arts. 157,
240, § 1o, e 564, IV, do Código de Processo Penal para pedir o reconhecimento de
nulidade pelo uso de algemas em audiência de instrução e julgamento, e de ilicitude das
provas colhidas mediante ingresso domiciliar sem fundada razão e sem consentimento
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

válido. O recurso teve seguimento negado com fundamento na
(e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
), e a defesa apresentou agravo em recurso especial.
769/772
A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, assentando, quanto à alegada violação de domicílio, a atuação policial em
contexto de flagrante e com autorização da própria acusada. No ponto relativo ao uso de
algemas, registrou a ocorrência de preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo (e-
STJ fls.
), concluindo pelo desprovimento (e-STJ fls.
).
705/706
826/833
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
841/845
nulidade do ato processual pelo uso de algemas durante a audiência de instrução e
julgamento, em afronta à Súmula Vinculante n. 11, defendendo ser desnecessária a
comprovação de prejuízo concreto. Requer a reforma da decisão para reconhecer a
nulidade e determinar a renovação do ato instrutório e dos subsequentes, bem como o
provimento do recurso especial quanto ao tema.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
dou a conhecer a fundamentação da decisão agravada (e-STJ fls.
Ab initio,
):
826/833

Ao analisar a tese defensiva de violação de domicílio nos embargos
infringentes, o Tribunal de origem destacou que (e-STJ fls. 706-708):

De outro lado, referente a tese de violação de domicílio, razão também
não assiste a Defesa.
Vejamos.
Os autos revelam que os policiais foram acionados imediatamente
após o crime, com descrição dos autores e de seus pertences.
A abordagem de Antônio Carlos resultou em confissão parcial e na
indicação de objetos roubados em sua residência, bem como na casa
de Linda Keyte, onde, inclusive, foram encontrados bens da vítima.
O ingresso no domicílio deu-se em contexto de flagrante delito (art.
5o, XI, CF), situação em que prescinde de mandado judicial.
Em juízo, a vítima Antônio José, descreveu a dinâmica do roubo: três
agentes (um homem, uma mulher e uma pessoa homossexual), emprego
de faca, agressões e subtração de diversos bens (dinheiro, celulares,
medicamentos e outros objetos), reconhecendo o acusado Antônio — a
quem já conhecia — e indicando, inclusive, o caminho para localizá-lo.
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

Narrou ameaças para que não acionasse a polícia e mencionou
vestimentas usadas na ação, detalhe depois confirmado na abordagem
policial. Embora tenha apontado quantia de R$ 700,00.
O PM Adailton Ribeiro dos Reis relatou que, a partir das
características detalhadas fornecidas pela vítima, a equipe de
inteligência localizou Antônio no dia seguinte, e ele confirmou a
participação no roubo, indicando a corré Linda e um terceiro
Com o abordado, foram localizados os dois celulares
(homossexual).
da vítima (sem chip) e as mesmas vestimentas descritas pela vítima.
Afirmou ainda que a terceira pessoa não foi localizada por ser
moradora de rua e explicou o uso de imagem de circuito interno para
identificação.
A PM Vanessa Vasques de Carvalho, em juízo, confirmou que Linda é
conhecida da PM; que a equipe foi à casa dela a partir da indicação do
primeiro abordado; que Linda abriu a porta, negou participação
direta, mas admitiu estar com parte dos objetos e que “muitos produtos
do roubo foram encontrados na casa dela”, inclusive reconhecidos por
ela como pertencentes à vítima.
Além disso, há nos autos prova testemunhal de que a própria acusada
permitiu a entrada dos policiais, o que reforça a inexistência de
ilicitude.
Assim, nota-se que a busca se deu logo após a ocorrência do crime,
ainda em situação de flagrância, quando os policiais militares foram
acionados a partir de informações precisas fornecidas pela vítima,
Antônio José Pereira da Silva, a qual descreveu com riqueza de
detalhes os autores e a dinâmica do roubo.
Munida dessas informações, a equipe policial de inteligência logrou
êxito em localizar o embargante Antônio Carlos de Melo, cujas
características correspondiam integralmente ao relato da vítima.
No ato da abordagem, Antônio Carlos confessou extrajudicialmente a
prática do crime, indicando, ainda, a participação de Linda Keyte
Xavier de Lima e de um terceiro indivíduo não identificado, bem como
forneceu a localização da residência da corré.
A descrição da vítima, a confissão informal e a indicação de endereço,
constituem fundadas razões, aptas a legitimar não apenas a
abordagem, mas também as diligências subsequentes, afastando
qualquer alegação de ilicitude probatória.
Assim, a materialidade e autoria do crime de roubo duplamente
majorado restam demonstradas por: 1) declarações firmes e coerentes
da vítima em juízo, que reconheceu ambos os acusados; 2) confissão
parcial de Antônio Carlos perante a autoridade policial; 3) apreensão
de bens subtraídos em poder dos réus; 4) testemunhos dos policiais
militares, prestados sob contraditório.
Portanto, não há falar em nulidade das provas, mas sim em robustez
suficiente para a condenação, tal como reconhecido na sentença e
confirmado, por maioria, no julgamento da apelação.

Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

Como visto, o Tribunal de origem consignou que a diligência foi realizada em
contexto de flagrante delito, imediatamente após a ocorrência do crime,
quando os policiais militares foram acionados com base em informações
precisas fornecidas pela vítima. Assentou, ademais, que o ingresso no
domicílio ocorreu mediante autorização da própria acusada, circunstância
que afasta o conceito de invasão.
Diante desse cenário, não se verifica violação dos dispositivos legais
indicados como violados, porquanto a atuação policial se desenvolveu em
conformidade com as balizas legais que regem a matéria, especialmente
diante da situação de flagrância e do consentimento da acusada, elementos
que legitimam a medida adotada.
Ademais, a desconstituição dessa conclusão demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula n.
Com efeito, o entendimento desta Corte Superior é
7/STJ.
no sentido de que “cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer
um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao
acusado [...], porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas,
conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.217.373/SP
Sexta Turma, DJe de
.
11/5/2018)
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais que negou provimento ao recurso de apelação da
defesa, mantendo a condenação por tráfico de drogas e contravenção
penal de vias de fato.
2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas por violação de
domicílio sem mandado judicial, sustentando que a entrada dos
policiais na residência do acusado foi baseada apenas em denúncia
anônima e sem autorização válida.
3. O Tribunal de origem considerou que a entrada dos policiais foi
autorizada pela amásia do réu e que o tráfico de drogas, sendo crime
permanente, justifica a ausência de mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais
na residência do acusado, sem mandado judicial, mas com autorização
de terceiro, configura violação ao direito à inviolabilidade do
domicílio e se tal autorização é válida para legitimar as provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial é lícito quando
há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme
interpretação do STF no Tema 280.
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

6. A autorização de terceiro para entrada no domicílio foi
considerada válida, não havendo nulidade na obtenção das provas,
pois a entrada foi franqueada pela amásia do réu.
7. A denúncia anônima, corroborada por apreensão de entorpecentes e
outros indícios, foi considerada suficiente para justificar a diligência
policial.
8. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
(REsp n. 2.053.108/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR E
PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, o qual foi manejado em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O acórdão manteve a
condenação do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
.
art. 33,
Lei 11.343/2006
2. O recurso especial não foi conhecido, pois a defesa alegou
ilegalidade na busca domiciliar e nulidade da prova pericial obtida por
meio de aparelho celular apreendido, sob o argumento de quebra da
cadeia de custódia. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ, por demandar reexame de fatos e
provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial e a prova pericial obtida por meio de
celular apreendido são válidas, considerando a alegação de quebra da
cadeia de custódia e a necessidade de reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A entrada em domicílio foi autorizada pelo réu e ocorreu em
situação de flagrante delito, conforme relatos policiais, o que justifica
a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial.
5. A extração de dados do celular foi autorizada judicialmente, sem
exigência de perícia técnica, e não houve demonstração concreta de
quebra da cadeia de custódia, tornando a prova válida.
6. A condenação foi amparada por elementos de prova válidos,
incluindo o conteúdo do celular, que indicam a prática do tráfico de
drogas, não sendo possível o reexame de provas nesta instância
especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é
válida quando há autorização do réu e situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

2. A extração de dados de celular autorizada judicialmente não exige
perícia técnica e é válida na ausência de demonstração concreta de
quebra da cadeia de custódia. 3. O reexame de provas não é admitido
em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157 e 158-A;
,
Jurisprudência relevante citada: STF,
Lei 11.343/2006 art. 33.
; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
RE 603.616/RO
REsp 2.080.586/SP
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.039.441/PR
Turma, DJe 23.03.2023.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.827.844/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

No tocante à alegada nulidade decorrente do uso de algemas durante a
audiência, embora relevante a tese defensiva, verifica-se que o
Tribunal de origem assentou não ter havido impugnação oportuna por
parte da defesa no momento da realização do ato, operando-se, assim,
a preclusão. Ademais, consignou-se a ausência de demonstração de
efetivo prejuízo à defesa, circunstância que afasta o reconhecimento da
nulidade (e-STJ fls. 705-706).
Nesse sentido, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o uso de algemas sem justificativa formal enseja
nulidade de natureza relativa, cuja alegação deve ser tempestiva, sob
pena de preclusão, conforme o
II, do Código de Processo
art. 571,
Penal. A declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo
prejuízo à parte, em conformidade com o princípio do pas de nullité
sans grief, positivado no
do CPP." (AgRg no
art. 563
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.867.893/GO
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
20/8/2025.
Nesse cenário, não se verifica violação ao
do
art. 564, inciso IV,
Código de Processo Penal.
A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. NULIDADE.
USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE N.
AUSÊNCIA
11/STF.
DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO
ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELA
CORTE
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas
em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência
do STJ rechaça a 'nulidade de algibeira', caracterizada pela
insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após
a ciência de eventual vício" (AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.308.250/SP
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
5/3/2024,
8/3/2024)
3. Nessa linha de intelecção, a nulidade decorrente do suposto uso de
algemas pelo acusado, durante a audiência, em contrariedade à
Súmula vinculante n. 11, depende, para o seu reconhecimento, de
manifestação da defesa no momento processual oportuno, sob pena
de preclusão. Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, consoante asseverado pelo Tribunal a quo, a
aduzida nulidade não foi arguida no momento processual oportuno,
isto é, na própria audiência de instrução e julgamento (e-STJ fls.
), o que torna inafastável a ocorrência de preclusão.
678/679
5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no
sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou
absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o
princípio pas de nullité sans grief, previsto no
do CPP.
art. 563,
Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar
prejuízo concreto em razão do alegado vício.
6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.903.614/GO
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
21/5/2025.

Pelo exposto, conheço do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento
Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais adoto, também, como
razões de decidir.
Reitero, quanto à suposta violação de domicílio, que não se verifica violação
dos dispositivos legais indicados como violados, porquanto a atuação policial se
desenvolveu em conformidade com as balizas legais que regem a matéria, especialmente
diante da situação de flagrância e do consentimento da acusada, elementos que legitimam
a medida adotada.
Quanto à alegada nulidade pelo uso de algemas, a decisão agravada registrou
a ocorrência de preclusão pela ausência de impugnação oportuna e a falta de
demonstração de prejuízo.
A orientação desta Corte é no sentido de que “a nulidade decorrente do
suposto uso de algemas pelo acusado, durante a audiência, em contrariedade à Súmula
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

vinculante n. 11, depende, para o seu reconhecimento, de manifestação da defesa no
momento processual oportuno, sob pena de preclusão [...]” e que “o reconhecimento de
eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo” (AgRg
no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.903.614/GO
Turma, DJe de
.
21/5/2025)
Desse modo, permanece válida a conclusão de ausência de vício invalidante,
por inexistir impugnação tempestiva e prejuízo demonstrado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:12
Código de Controle do Documento: f20989e6-e3fd-48ef-b0b2-4af616e137eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0016007-2
AREsp 3.151.361 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 516223442 51622344220248090011
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE MELO
AGRAVANTE
: LINDA KEYTE XAVIER DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE MELO
AGRAVANTE
: LINDA KEYTE XAVIER DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554251554=0281@
2026/0016007-2 - AREsp 3151361 Petição : 2026/0043254-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:10
Código de Controle do Documento: 3E8BFCFD-F030-486A-8845-D77C397F5029